Tribunal: TJSP
Processo: 1031861-57.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito e à indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Ligação telefônica efetuada por falsário que se intitulou preposto do apelante – Confirmação de dados

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito e à indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Ligação telefônica efetuada por falsário que se intitulou preposto do apelante – Confirmação de dados bancários pela apelada, seguida da entrega de cartão bancário a motoboy supostamente enviado pelo apelante – Golpe do "motoboy" – Operação bancária espúria efetuada por cartão bancário consistente em compra na função crédito – Fragilidade do sistema de segurança do apelante que não impediu a realização de compra no cartão de crédito da apelada – Má prestação de serviço – Risco da atividade – Precedente do STJ – DANOS MATERIAIS – Demonstrados – Inexigibilidade dos débitos lançados no cartão de crédito da apelante e restituição dos valores que se impõe – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000059036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031861-57.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelada FLAVIA CAMPOS FREIRE DE ABREU.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Voto no 08174
Apelação no 1031861-57.2018.8.26.0001
Apelante: BANCO ITAUCARD S/A
Apelada: FLÁVIA CAMPOS FREIRE DE ABREU
7a Vara Cível do Foro Regional de Santana da Comarca de São Paulo
Magistrada: Dr. José Carlos de França Carvalho Neto
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Pretensão à declaração de
inexigibilidade de débito e à indenização por danos materiais e morais

Sentença de procedência em parte
Pleito de reforma da sentença
Não
cabimento Ligação telefônica efetuada por falsário que se intitulou preposto
do apelante
Confirmação de dados bancários pela apelada, seguida da
entrega de cartão bancário a motoboy supostamente enviado pelo apelante
Golpe do “motoboy” Operação bancária espúria efetuada por cartão bancário
consistente em compra na função crédito
Fragilidade do sistema de
segurança do apelante que não impediu a realização de compra no cartão de
crédito da apelada Má prestação de serviço Risco da atividade Precedente
do STJ
DANOS MATERIAIS
Demonstrados
Inexigibilidade dos débitos
lançados no cartão de crédito da apelante e restituição dos valores que se
impõe
Sentença mantida
APELAÇÃO não provida
Majoração dos
honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do
CPC.
Trata-se de apelação interposta pelo Banco Itaucard S/A
contra a r. sentença (fls. 145/150), proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por Flávia Campos Freire de Abreu em face
do apelante, que julgou procedente em parte a ação, para declarar a
inexigibilidade dos débitos referentes às compras realizadas com o cartão de crédito
da apelada, no dia 13/10/2.018, no valor de R$ 4.888,00 (quatro mil, oitocentos e
oitenta e oito reais), acrescidos dos encargos moratório, atualizados monetariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça, a contar do desembolso e com juros de
1% ao mês, a partir da citação. Houve o indeferimento do pedido da apelada
quanto à indenização por danos morais no montante equivalente a 10 (dez)
salários mínimos. Em razão da sucumbência mínima, condenou o apelante ao
pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 154/160), em
síntese, que as transações bancárias foram realizadas com utilização de cartão e
validação de chip e digitação de senha pessoal e intransferível. Sustenta que a culpa
pelos prejuízos sofridos é da apelada que não agiu com a cautela necessária a evitar
a fraude. Alega que o não houve falha na prestação de serviços, nem qualquer ilícito
praticado pelo apelante que implique em indenização. Aduz que a apelada possuía
limite de crédito para livre utilização, de forma que qualquer gasto não causaria
alerta no sistema a imputar a responsabilidade ao apelante pela fraude. Afirma que
não pode ser responsabilizado pela fraude, que decorreu de fato imputado à terceiro.
Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 168/174), alega a apelada, em síntese,
que o apelante não comprovou a culpa exclusiva daquela pelas operações bancárias
fraudulentas. Sustenta que, apesar da inconsistência dos gastos com o perfil da
apelada, não houve qualquer ligação do apelante a fim de autorizar a compra
realizada por fraudadores. Aduz que sua média mensal de gastos no cartão de
crédito não ultrapassa o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), de forma
que o valor das compras pelos fraudadores ultrapassou em quatro vezes o gasto
habitual da apelada, demonstrando que o apelante não agiu para inibir a fraude.
Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo efeito,
por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
A apelação não comporta provimento.

Inicialmente, observo que o Código de Defesa do Consumidor
(Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990) é aplicável ao caso em apreço, uma vez que
a apelada pode ser enquadrada na condição de consumidora e o apelante na de
fornecedor de serviço, consoante as definições contidas nos artigos 2o e 3o1 do
mencionado código, respectivamente.
No caso, inclusive, pertinente a inversão do ônus da prova,
conforme inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor2
(Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990), haja vista que presente a hipossuficiência da
apelada, além do que, a prova de não ter realizado as transações bancárias, tidas
como fraudulentas, implicaria na imposição de ônus em produzir prova negativa, o
que não pode ser admitido.
A propósito, é oportuno citarmos o enunciado da Súmula 297,
de 09/09/2.004, do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
1Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária,
financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
2 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor
VIII. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando,
a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
c.c. indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela apelada,
pretendendo a declaração de inexigibilidade de valores referentes às compras
realizadas mediante uso de seu cartão de crédito, no total de R$ 4.888,00 (quatro
mil, oitocentos e oitenta e oito reais) que afirma não ter realizado, bem como ao
pagamento de indenização por danos morais.
A r. sentença foi procedente em parte, não acolhendo o
pedido de condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais,
no valor equivalente a equivalente a 10 (dez) salários mínimos, visando o
apelante a improcedência da ação, objeto do presente recurso.
Infere-se dos autos que a apelada, em 13/10/2.018, recebeu
ligação telefônica de pessoa que se intitulou funcionário do apelante, de nome
Eduardo Gomes, perguntando se a apelada teria realizado compra na loja Ricardo
Eletro, no valor de R$ 1.980,00 (um mil, novecentos e oitenta reais). Após a apelada
ter negado a realização da compra, telefonou à central do cartão de crédito
administrado pelo apelante, confirmando dados cadastrais e senha do cartão. Alega
que, foi orientada sobre a necessidade de retirada e entrega de seu cartão bancário
ao motoboy enviado pelo apelante. Posteriormente, foi informada por funcionário da
apelante sobre compras a crédito realizadas no dia 13/10/2.018, totalizando o
montante de R$ 4.888,00 (quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais).
Nesse panorama, a apelada demonstrou que na data da fraude
(13/10/2.018) foram realizadas compras variadas, mediante uso de seu cartão de
crédito, nos valores de R$ 18,00 (dezoito reais), R$ 40,00 (quarenta reais), R$ 30,00
(trinta reais) e R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), totalizando a quantia de
R$ 4.888,00 (quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais), consignado que referidas
compras foram realizadas em curto período e que divergem do perfil de gastos da
apelada, demonstram que o apelante não agiu de forma a coibir a fraude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Com efeito, em arena de inversão do ônus da prova, enaltecida
a hipossuficiência do consumidor, tem-se que suas alegações possuem
verossimilhança, pois incontestável que a apelada foi vítima de fraude e as compras
não foram por ela realizadas.
Destarte, restou demonstrado que o evento revelou falha na
prestação de serviço do apelante, que não conseguiu impedir que fossem efetuadas
compras a crédito. Ademais, sequer houve confirmação das operações bancárias pelo
apelante, não obstante os valores das compras fora dos padrões habituais da
apelada.
Assim, incumbia ao apelante o dever de confirmar a
regularidade das movimentações realizadas, tendo em vista os valores consideráveis
na função crédito, estranhos ao padrão costumeiro da apelada (fls. 31/34).
Nesse sentido, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA RELAÇÃO DE CONSUMO BANCÁRIO
CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO GOLPE DO MOTOBOY Autora que admite logo na
inicial que forneceu o cartão e a senha de acesso à pessoa que ligou para sua casa,
posteriormente tendo entregado também os próprios cartões à pessoa que se dirigiu até
sua residência para esse fim Conduta negligente Entretanto, gastos destoaram
totalmente do perfil de consumo e houve falha de segurança no serviço
bancário Responsabilidade objetiva caracterizada Sentença mantida Recurso
do réu não provido Ação declaratória e condenatória Relação de consumo Bancário
Cartão de crédito e de débito Golpe do motoboy Ação julgada parcialmente
procedente pedido da autora para reconhecimento do dano moral Impossibilidade
Conduta negligente que auxiliou diretamente a ação delitiva Recurso da autora não
provido. (Apelação no 1003224-95.2017.8.26.0045; Rel. Des. Achile Alesina;
Comarca: Arujá; Órgão Julgador: 14a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 20/03/2.019; Data de Registro: 21/03/2.019) (negritei)
CONTRATO BANCÁRIO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS, REPETIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
DOBRADA DE VALORES COBRADOS E REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS Fraude
conhecida como "Golpe do Motoboy" Utilização indevida do cartão de crédito
por golpista
Prestação de serviços bancários falha quanto à segurança

Responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC, Súmula 479 do E. STJ)

Inexigibilidade dos lançamentos Danos morais não verificados Repetição de
valores cobrados inviável, sem demonstração de pagamento Apelação provida, em
parte. (Apelação no 1018459-69.2018.8.26.0562; Rel. Des. Gil Coelho;
Comarca: Santos; Órgão Julgador: 11a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 07/02/2.019; Data de Registro: 11/02/2.019). (negritei)
Em cenário de relação de consumo, caberia ao apelante deduzir
prova de que realizou todas as providências para evitar os danos, porém, apenas
alega que a fraude ocorreu por culpa da apelada, por ter confiado o cartão bancário
a terceiro desconhecido.
Destarte, a conduta ilícita, cujo nexo de causalidade remeteu ao
dano, emerge cristalina, no caso em análise, cabendo ao apelante responder pelo
dano material, pois é de sua responsabilidade oferecer aos correntistas sistema de
segurança que iniba a ação de fraudadores, pois a sua responsabilidade é objetiva.

Nesse sentido, anota-se o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGOCIO JURÍDICO E REPARAÇÃO POR
DANOS

CONTA
BANCÁRIA
ABERTA
PARA
RECEBIMENTO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO Realização de compras não reconhecidas pela Titular do Cartão
Apelada vítima de golpe Recolhimento de fragmentos do Cartão do Banco por
suposto funcionário em visita à residência da apelada Ausência de prova pelo
banco da legitimidade das compras efetuadas com cartão da autora

Inexigibilidade dos empréstimos mantida
Negativação Indevida
Dano Moral

Ocorrência “Quantum” arbitrado com moderação Sentença Mantida Recurso Não
Provido (Apelação no 1007640-82.2015.8.26.0011, 15a Câm. de Direito Privado,
Rel. Des. Coelho Mendes, j. 08/11/2.016) (negritei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO Golpe Pessoa que se fez passar por
funcionário do Banco
Lançamentos não reconhecidos
Responsabilidade da
Instituição Financeira, que aprovou as transações sem as cautelas de praxes,
as quais destoaram do perfil de consumo da Autora Falha na prestação dos
serviços
Dever de zelar pela segurança do correntista
Danos morais
caracterizados Manutenção do montante indenizatório e dos honorários advocatícios
Recurso não provido. (Apelação no 1008196-12.2.017.8.26.0562; Rel. Des. Mario
de Oliveira; Órgão: Julgador: 19a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:
26/03/2.018; Data de Registro: 04/04/2.018) (negritei).
Anota-se, a propósito, a Súmula 479, de 01/08/2.012, do C.
Superior Tribunal de Justiça:
Súmula no 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por fortuito interno relativo à fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias.
Em sede de prejuízo econômico e abalo de confiança, a
argumentação que busca a isenção da responsabilidade do apelante ecoa inútil.
Por conseguinte, cabível a declaração de inexigibilidade dos
lançamentos na fatura do cartão de crédito no valor de R$ 4.888,00 (quatro mil,
oitocentos e oitenta e oito reais), valor este que, juntamente dos encargos da mora,
deve ser restituído à apelada, atualizado monetariamente pela Tabela Prática deste
Tribunal de Justiça de São Paulo, a contar do desembolso e com juros de 1% ao
mês, a partir da citação, pois decorrente de falha na prestação de serviço do
apelante.
Desta forma, deve ser mantida a r. sentença.
Em razão da sucumbência também em segunda instância,
majoro a verba honorária em 02%, em desfavor do apelante, de acordo com o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente apelação,
para manter a r. sentença questionada por seus próprios fundamentos, acrescidos
dos aqui expostos. Majoro os honorários advocatícios, como consta acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)